Tribunal: STF
Processo: RE 1370643
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça assim ementado:



     



    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de reconhecimento da estabilidade à gestante, com o pagamento das verbas respectivas. Direito à estabilidade provisória e à licença respectiva, sem prejuízo da remuneração. Inteligência do art. 71, XVIII da CF e art. 10, II, "b" do ADCT. 



    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas. Lei Federal n° 10.029/00 e Lei Estadual n° 11.064/02 que foram declaradas inconstitucionais pelo C. órgão Especial deste E. Tribunal .de Justiça. ADIN 175.199-0. A inconstitucionalidade declarada pelo C. órgão Especial deve ser interpretada de modo a garantir ao Soldado PM Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, 13 salário, férias e seu terço constitucional (art. 71, VIII e XVIII), sem o alcance, no entanto, de estender-lhe a remuneração e todas as vantagens do cargo público efetivo, conforme decidido no IRDR n° 0038758 92.2016.8.26.0000. 



    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Possibilidade de averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, observando-se os descontos previdenciários de todo o período, nos moldes decididos no IRDR n° 0038758-92.2016.8.26.0000. Precedentes. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Termo a quo. Correção monetária que deve incidir desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e, juros de mora, desde a citação. Sentença esclarecida, neste aspecto. Reexame necessário e recurso da Fazenda improvidos e recurso da autora parcialmente provido. 



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal, que prevê forma especial de admissão ao serviço público, caracterizados pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo”.



    Sustenta que “não se está diante de um contrato de trabalho regido pela CLT, de maneira que qualquer regra estabilitária ou de garantia provisória nela prevista não se aplica ao caso. O vínculo voluntário da reclamante com o Estado era integralmente regido por legislação estadual especifica, editada com amparo em na legislação federal de regência, não havendo espaço para aplicação da CLT”.



    Aduz, também, que “é impossível no atual sistema constitucional e legal computar o tempo de prestação de Serviço Auxiliar Voluntário para fins previdenciários, pela primeira razão porque não há qualquer contribuição previdenciária”.



    Por fim, alega “nulidade do v. acórdão em virtude da não-aplicação da Lei 11.960/09 pelo Tribunal de origem, nos termos da decisão do STF”, uma vez que “o decisum oriundo das referidas ações diretas diz respeito tão somente da Inconstitucionalidade da Lei 11960/09 no que concerne à fase de execução. Em nenhum momento foi afastada a vigência da Lei 11960/09 no que toca ao processo de conhecimento. Não se mostra, destarte, aplicável o afastamento da Lei 11960/09 na fase do processo executivo ao processo cognitivo”.



    Considerando o Tema n. 1.114/RG, determinei a devolução dos autos à instância de origem; o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou que as questões atinentes ao regime jurídico da autora já estavam preclusas e, então, optou pela manutenção do acórdão original.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem reconheceu à ora recorrida, policial militar temporária, o direito aos seguintes benefícios constitucionais: 13º salário, férias e respectivo adicional de 1/3, baseados nos vencimentos percebidos durante o vínculo temporário. Determinou também a averbação do tempo de serviço no Regime Geral de Previdência Social, desde que observadas as contribuições proporcionais do contratante e da contratada.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE n. 1.231.242/SP, Tema n. 1.114, fixou a seguinte tese:



    “O vínculo jurídico decorrente da contratação de policiais militares temporários, nos termos da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002, não gera obrigações trabalhistas ou previdenciárias típicas do regime celetista, limitando-se às disposições expressamente previstas em lei”.



    Destaco, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.307.428, ministro André Mendonça, DJe de 4 de agosto de 2023; RE 1.506.936, ministro Cristiano Zanin, DJe de 20 de setembro de 2024:



 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173 e Tema 1.114/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 



    2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.337.728 AgR/SP, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2022)



    .......................................................................................................



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento



    (RE 1.362.489 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2022)



    Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está, no ponto, em desconformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente